Tribunal: CARF
Processo: 10730.726787/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.726787/2011-11
ACÓRDÃO
2002-008.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORMA SUELI GUIMARÃES ANDRADE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser restabelecida a compensação do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.726787/2011-11
2

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 6), na qual foi apurado o crédito tributário, concernente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, no valor de R$ 10.532,81, acrescido de multa
de mora e juros de mora.
2. Anteriormente, a contribuinte havia apurado o valor de R$ 383,61 (imposto a
restituir), na declaração de ajuste anual.
3. A contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese:
a) o valor do imposto de renda foi retido do pagamento depositado judicialmente;
b) o juiz do trabalho intimou a reclamada, “Companhia Estadual de Águas e
Esgotos”, a efetuar o pagamento dos tributos incidentes sobre a causa;
c) que protocolou na citada empresa um pedido para que resolvessem a questão
relacionada ao recolhimento do imposto retido e informação da retenção.
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 8), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações (imagem das explicações da
autoridade lançadora):

(...)
É o relatório.
A 5a Turma de Julgamento da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação para determinar a manutenção integral do crédito tributário lançado
de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento do IRRF estaria comprovado nos autos.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.439 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.726787/2011-11
3
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, onde o contribuinte alega que o IRRF foi efetivamente recolhido à época devida,
conforme comprova com cópia autenticada do DARF que junta nos autos.
De fato, o contribuinte anexa o DARF comprovando o recolhimento do IRRF (fl. 48),
ano-calendário 2009, no valor de R$ 10.916,42, em seu recurso voluntario, logo deve ser
cancelada a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 54
DF CARF MF
Original